Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005199-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), OAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.705.550/0001-10 (APELADO), OSVALDO ANTONIO PAGNUNSSAT ZILLI - CPF: 471.846.209-68 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. APLICAÇÃO INCORRETA DE ALÍQUOTA. MULTAS CONFISCATÓRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Rodozilli Transportes e Logística Ltda., OAZ Participações Societárias Ltda. e Osvaldo Antônio Pagnunssat Zilli, declarando a nulidade da CDA n. 2017473436. O juízo singular reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em razão de duplicidade de cobrança e existência de processo administrativo pendente, declarou a nulidade das multas por seu caráter confiscatório, excluiu os sócios do polo passivo por ausência de prova de conduta dolosa, e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa por duplicidade de cobrança e crédito tributário com exigibilidade suspensa; (ii) estabelecer se houve aplicação indevida de alíquota de ICMS superior à prevista em norma federal; (iii) verificar se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório; (iv) determinar se os sócios podem figurar no polo passivo da execução sem comprovação de infração legal ou excesso de poderes; e (v) analisar a correção dos critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicidade de cobrança entre os valores constantes nos Termos de Apreensão e Depósito e no Documento de Arrecadação n. 9990762142024 compromete a liquidez da CDA, configurando vício material insanável que inviabiliza a execução fiscal.

4.

A existência de processo administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo sua inscrição em dívida ativa e consequente execução.

5.

A aplicação de alíquota de 10% de ICMS, em lugar da alíquota diferencial de 5% prevista na Resolução do Senado Federal n. 22/1989 para operações interestaduais com ativo imobilizado, viola o princípio da legalidade tributária e resulta em cobrança indevida.

6.

As multas aplicadas superam significativamente o valor do tributo devido, assumindo natureza confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, por não respeitarem a proporcionalidade entre a infração e a sanção.

7.

A inclusão dos sócios no polo passivo da execução carece de demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrariando o disposto no art. 135, III, do CTN, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

8.

A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se justificando a aplicação da regra de equidade prevista no § 8º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicidade de cobrança entre TADs e DAR macula a certeza e liquidez do título, tornando a CDA nula.

2.

A existência de processo administrativo pendente suspende a exigibilidade do crédito e impede a execução fiscal.

3.

A alíquota de ICMS aplicável às operações interestaduais com ativo imobilizado deve observar a Resolução do Senado n. 22/1989.

4.

Multas que excedem significativamente o valor do tributo configuram confisco e são inconstitucionais.

5.

A responsabilização de sócios por dívida tributária exige prova de conduta dolosa, sob pena de ilegitimidade passiva.

6.

Honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e IV; 155, § 2º, IV; CTN, arts. 135, III, 151, III, 202; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1306400/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 28.08.2012; STJ, AREsp 2054706/RS, Segunda Turma, j. 28.02.2023; TJMT, Ap. Cív. 1008016-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 01.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Rodozilli Transportes e Logística Ltda., OAZ Participações Societárias Ltda e Osvaldo Antônio Pagnunssat Zilli, nos autos da Execução Fiscal n. 1013344-47.2020.8.11.0002, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2017473436.

O juízo singular concluiu, em síntese, pela nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da duplicidade de cobrança de valores constantes no DAR n. 9990762142024 e nos Termos de Apreensão e Depósito, bem como pela existência de processo administrativo pendente de julgamento que suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Também declarou a nulidade das multas, por possuírem caráter confiscatório e excluiu os sócios do polo passivo da execução, ao fundamento de ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração legal.

Por fim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a CDA está revestida de presunção de legitimidade, que o lançamento fiscal respeitou os requisitos legais, e que não houve duplicidade de cobrança, pois os valores inscritos referem-se a parcelas não contestadas administrativamente.

Sustenta, ainda, que a exclusão dos sócios é indevida e requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou proporcionalmente entre os executados, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, os Apelados argumentam que a CDA é nula por conter valores lançados em duplicidade e por ter sua exigibilidade suspensa.

Defendem a ilegitimidade dos sócios, sustentam que a alíquota de ICMS aplicada foi superior à permitida pela Resolução do Senado nº 22/89, e reiteram a natureza confiscatória das multas.

Requerem a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Sem parecer.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de
Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Rodozilli Transportes e Logística Ltda., OAZ Participações Societárias Ltda. e Osvaldo Antônio Pagnunssat Zilli.

Os fatos que originaram a controvérsia remontam ao ano de 2015, quando a empresa Rodozilli Transportes e Logística Ltda., enquadrada no regime de estimativa simplificada previsto no Decreto Estadual n. 392/2011, procedeu à aquisição de "
portas pallets aço
" para ampliação de sua capacidade de armazenagem e logística.

As operações foram registradas nas notas fiscais eletrônicas números 5278, 5279, 5281 e 5282, todas destinadas ao ativo imobilizado da empresa.

Em razão da natureza interestadual das operações e por se tratarem de aquisições para o ativo imobilizado, a empresa recolheu o diferencial de alíquota de ICMS de 5%, conforme determina a Resolução do Senado Federal n. 22/1989, que estabelece a diferença entre a alíquota interna de 17% praticada no Estado de Mato Grosso e a alíquota interestadual de 12%.

O recolhimento foi efetuado mediante lançamento de DAR na Conta Corrente Fiscal, em momento posterior ao fechamento do período de apuração, cumprindo regularmente as obrigações tributárias.

Em 18 de maio de 2015, autoridades fiscais da Unidade Fazendária UOF, Posto Fiscal Henrique Peixoto, procederam à apreensão das mercadorias discriminadas nas referidas notas fiscais, sob a alegação de existirem débitos na Conta Corrente Fiscal da empresa que a sujeitavam ao Regime Administrativo Cautelar.

A partir dessa ação fiscal, foram lavrados os Termos de Apreensão e Depósitos (TADs) números 1120540-2, 1120541-1, 1120541-6 e 1120548-9.

As autoridades fiscais, equivocadamente, aplicaram a alíquota de carga média de 10% prevista no Anexo XIII do RICMS, em lugar da correta alíquota diferencial de 5%, desconsiderando que as operações registradas nas notas fiscais eletrônicas ensejavam o recolhimento da alíquota diferencial conforme a legislação federal.

Simultaneamente, foram imputadas à empresa infrações tributárias relacionadas à suposta falta de recolhimento de ICMS e à apreensão de mercadoria, resultando na aplicação de multas punitivas e moratórias previstas no artigo 45, inciso I, alínea "k", da Lei Estadual nº 7.098/98.

Posteriormente, verificou-se que os débitos acusados na consulta de pendência já haviam sido quitados ou suspensos, conforme demonstrado no Relatório de Consulta de Lançamento da Conta Corrente Fiscal.

Não obstante ter efetuado o correto recolhimento da alíquota diferencial de 5%, a empresa foi surpreendida com nova cobrança por meio do DAR 9990762142024, que englobava as mesmas operações já contempladas nos TADs.

Inconformada com essa duplicidade de cobrança, a empresa protocolou o Processo Administrativo Tributário n. 5090470/2015, questionando os lançamentos de ICMS realizados no DAR 9990762142024 e a aplicação da alíquota de 10% em desconformidade com a Resolução do Senado Federal n. 22/89.

Em decorrência desse processo administrativo, a cobrança do DAR foi devidamente suspensa, permanecendo pendente de análise até a presente data.

Os créditos tributários foram posteriormente inscritos em dívida ativa, originando a Certidão de Dívida Ativa n. 2017473436, que deu ensejo à Execução Fiscal n. 1013344-47.2020.8.11.0002.

A execução foi direcionada não apenas contra a empresa devedora, mas também contra os sócios Osvaldo Antônio Pagnunssat Zilli e OAZ Participações Societárias Ltda., sem que houvesse demonstração de atos dolosos ou infrações à lei que justificassem tal redirecionamento.

Nos Embargos à Execução, os Embargantes sustentaram, preliminarmente, a nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, destacando a cobrança em duplicidade entre os TADs e o DAR n. 9990762142024.

Argumentaram que o débito encontrava-se suspenso pelo Processo Administrativo Tributário n. 5090470/2015, impedindo sua inscrição em dívida ativa.

Quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, alegaram não haver prova de atos dolosos ou infrações à lei que justificassem sua inclusão no polo passivo da execução, requerendo sua exclusão.

No mérito, sustentaram a aplicação indevida da alíquota de 10% em lugar da correta alíquota de 5% prevista na Resolução do Senado nº 22/1989, bem como o caráter confiscatório das multas aplicadas, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso, em sua Apelação, pugna pela reforma da sentença, argumentando a legalidade da lavratura do auto de infração, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a higidez da Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta que não houve comprovação pelos apelados de irregularidades no lançamento do crédito tributário e requer a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC para fixação de honorários por equidade, ou alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado com observância ao critério da proporcionalidade.

Pois bem.

Como visto, a presente controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à validade do título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal, notadamente, quanto à existência de duplicidade de cobrança entre os Termos de Apreensão e Depósitos e o Documento de Arrecadação n. 9990762142024, bem como à suspensão da exigibilidade do crédito pelo processo administrativo pendente.

Paralelamente, discute-se a correção da aplicação da alíquota de ICMS de 10% em substituição à alíquota diferencial de 5% prevista na Resolução do Senado Federal n. 22/1989 para operações interestaduais destinadas ao ativo imobilizado.

Ademais, constitui objeto de divergência a legitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução sem demonstração de atos dolosos ou infrações legais, o caráter confiscatório das multas aplicadas que excederam o valor do tributo devido, e os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

O cerne da questão, portanto, reside na análise da higidez da Certidão de Dívida Ativa diante dos vícios apontados e na conformidade dos atos fiscais com os princípios constitucionais tributários.

DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

A análise dos autos revela inequívoca duplicidade de cobrança entre os valores constantes dos Termos de Apreensão e Depósitos e aqueles lançados no DAR n. 9990762142024, vício que compromete fatalmente a liquidez do título executivo.

Conforme dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter elementos essenciais que assegurem a identificação clara e precisa do crédito tributário, sua origem, natureza e fundamento legal.

A duplicidade constatada não constitui mero equívoco formal, mas vício substancial que macula a certeza e liquidez exigidas para o título executivo extrajudicial.

Como bem observado na sentença recorrida, essa sobreposição de cobranças configura vício insanável que compromete a higidez da CDA, tornando-a inadequada para embasar a Execução Fiscal.

Com efeito, o artigo 151, inciso III, do CTN estabelece que o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa pela impugnação administrativa, impedindo a válida inscrição em dívida ativa dos valores questionados.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO EM DEFINITIVO . EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 586 DO CPC E 204 DO CTN. 1.
A pendência de recurso administrativo em que se discute o próprio lançamento fulmina a pretensão executória
. Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário, com exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional . Precedente da Primeira Turma. 2. A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo a sua constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento final do processo, e também a fluência do prazo prescricional. Se não existe prazo prescricional em curso, também não há direito de ação para a Fazenda Pública, pois a prescrição é, a grosso modo, o período para o exercício do direito de ação . Assim, se não corre o prazo prescricional, não há direito de ação a ser exercido. 3. A extinção da execução fiscal, em casos como este, é medida que melhor se afina com os princípios constitucionais tributários, com as normas do CTN e com as garantias mínimas do "Estatuto do Contribuinte", dentre elas a de somente ser executado por dívidas definitivamente constituídas, líquidas, certas e exigíveis. Presente, pois, a violação dos arts . 585 do CPC e 204 do CTN constatada. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1306400 RJ 2011/0212475-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2012) (grifos nossos)

Igualmente, é a posição deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007/2008- SARP)– PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN)– AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 .
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).
2. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. (TJ-MT 10080162420178110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022) (grifos nossos).

Assim, a inscrição de crédito, com exigibilidade suspensa, viola frontalmente os princípios que regem o processo executivo, conforme estabelece o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a nulidade da execução quando o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível.

DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA DE ICMS

A aplicação da alíquota de 10% de carga média em substituição à correta alíquota diferencial de 5% constitui flagrante violação à Resolução do Senado Federal n. 22/1989, que possui caráter vinculativo para todos os entes federativos.

Tratando-se de operações interestaduais destinadas ao ativo imobilizado, a legislação federal determina expressamente a aplicação da alíquota diferencial, calculada pela diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

A Resolução do Senado, editada com base no artigo 155, §2º, inciso IV, da Constituição Federal, estabelece parâmetros obrigatórios para evitar exações desproporcionais e garantir a uniformidade na tributação do ICMS.

Sua inobservância pelos Estados-membros configura excesso de exação e afronta ao pacto federativo, violando diretamente o princípio da legalidade tributária.

Nessa linha, a diferença entre as alíquotas aplicada e devida resultou em exigência tributária desproporcional, configurando excesso de poder fiscal que fere o princípio da razoabilidade administrativa.

O princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, exige estrita observância às normas legais na constituição do crédito tributário, não admitindo interpretações que ampliem a carga tributária além dos limites legalmente estabelecidos.

DAS MULTAS CONFISCATÓRIAS

As penalidades aplicadas ultrapassaram manifestamente o limite da razoabilidade, configurando caráter confiscatório vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

A análise dos autos demonstra que as multas superaram significativamente o valor do tributo devido, caracterizando verdadeiro confisco que compromete o patrimônio do contribuinte de forma desproporcional à infração praticada.

A vedação ao confisco tributário constitui princípio fundamental da ordem constitucional, impondo limites objetivos ao poder de tributar e de aplicar sanções tributárias.

A proporcionalidade entre a infração e a sanção constitui princípio fundamental do direito tributário sancionador, devendo as multas guardar correlação com a gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator.

No caso concreto, as penalidades aplicadas revelam-se excessivas e desproporcionais, configurando verdadeiro confisco que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, em observância aos limites constitucionais impostos ao poder sancionador do Estado.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

O redirecionamento da execução fiscal para os sócios não encontra amparo no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que estabelece pressupostos específicos para a responsabilização pessoal dos administradores.

A responsabilidade tributária dos sócios constitui exceção ao princípio da separação patrimonial entre pessoa física e jurídica, exigindo demonstração inequívoca de atos dolosos ou infrações à lei praticados no exercício da administração.

A doutrina tributária é pacífica no sentido de que a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária, sendo necessária a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, conforme estabelece o artigo 135, III, do CTN.

O dispositivo legal é claro ao exigir que a responsabilidade seja pessoal e decorra especificamente de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso não logrou demonstrar a prática de atos irregulares pelos sócios que justificassem sua inclusão no polo passivo da execução, eis que a mera condição de sócios ou administradores, desacompanhada de prova de conduta dolosa ou contrária à lei, não autoriza o redirecionamento da cobrança, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade subjetiva que regem a matéria.

Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não se reveste de caráter absoluto, admitindo prova em contrário.

No caso concreto, os Embargantes demonstraram cabalmente a existência de vícios substanciais no lançamento tributário, afastando a presunção invocada pelo ente fazendário.

A presunção de legitimidade não pode servir de escudo para validar atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta, como a duplicidade de cobrança e a aplicação de alíquota em desconformidade com a legislação federal.

Dessarte, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conquanto existente, não possui caráter absoluto, admitindo prova em contrário quando demonstrados vícios concretos no procedimento administrativo.

Assim, a constatação de irregularidades no procedimento fiscal, notadamente a cobrança duplicada e a aplicação incorreta da alíquota de ICMS, afasta por completo a presunção de legalidade dos atos impugnados, impondo-se o acolhimento das alegações dos embargantes.

O princípio da legalidade administrativa exige que todos os atos da Administração Pública se pautem estritamente pela lei, não sendo suficiente a mera alegação de presunção de legitimidade para validar condutas contrárias ao ordenamento jurídico.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A condenação em honorários advocatícios fixados na sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente a sistemática escalonada prevista na lei processual, considerando o proveito econômico obtido pelos embargantes com a procedência integral dos embargos.

A fixação em 10% sobre o valor até 200 salários-mínimos, 8% sobre o valor até 2.000 salários-mínimos e 5% sobre o restante até o limite de 20.000 salários-mínimos observa rigorosamente os percentuais legais estabelecidos no §3º do artigo 85 do CPC.

O proveito econômico, representado pelo valor da execução extinta, justifica plenamente a aplicação dos critérios legais, não havendo razão para redução ou aplicação de outros parâmetros.

O Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou acerca do tema, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO . PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076 . STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004 .076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação ( AR n. 6 .870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl . 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art . 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º. (STJ - AREsp: 2054706 RS 2022/0008218-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Dessa forma, a alegação do Apelante quanto à aplicação do artigo 85, §8º, do CPC não procede, uma vez que é perfeitamente possível estimar o proveito econômico no caso concreto.

A extinção da execução fiscal no valor de R$ 381.053,21(trezentos e oitenta e um mil cinquenta e três reais e vinte e um centavos), representa benefício econômico mensurável e líquido para os embargantes, afastando a necessidade de fixação por equidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025